Tribunal: TJBA
Processo: 8061164-38.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8061164-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: LUIZ FELIPE PINTO SANTOS Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SEM APREENSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta por Luiz Felipe Pinto Santos em face de sentença penal condenatória que lhe impôs pena de 8 anos, 9 meses, 10 dias de reclusão e 27 dias-multa pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, CP) e receptação (art. 180, caput, CP), em concurso material (art. 69, CP) e continuidade delitiva (art. 71, CP). A condenação foi parcialmente reformada em apelação, com reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, narra a denúncia que: Consta das peças integrantes do Inquérito Policial (IP) em anexo que, no dia 12 de julho de 2023, por volta das 21h30min, na Avenida Luíz Eduardo Magalhães, nesta cidade, os Denunciados foram presos após serem notados em atitude suspeita por uma guarnição da Polícia Militar. Nas condições de tempo e lugar supracitadas, Policiais Militares realizavam patrulhamento quando avistaram a seguinte situação: três motos – uma com condutor e passageiro e as outras duas apenas com um condutor cada – se aproximando de um casal, que também estava em uma motocicleta, para abordá-lo. Ao notarem a presença da viatura policial, todos os suspeitos empreenderam fuga, ao tempo que o casal sinalizou que teriam sido vítimas de um assalto. Diante disso, os agentes policiais iniciaram uma perseguição aos indivíduos e, ao acessarem a entrada do bairro Nova Vitória, o condutor da moto CG Titan 160, placa policial PLO 6G17 se desequilibrou e caiu, tendo imediatamente se levantado e subido na moto CG Start 160, de cor preta, placa policial RCT 2J28. Dando continuidade à perseguição, após 100 metros, os policiais conseguiram interceptar os indivíduos. A terceira moto, que estava com a outra dupla, conseguiu evadir-se. O Denunciado JONAS foi identificado como aquele que pilotava a moto CG Titan. LUIZ FELIPE, por sua vez, pilotava a moto CG Start. Abordados, os Acusados confessaram aos Policiais Militares que haviam acabado de roubar a moto CG Titan que estava sendo pilotada por JONAS. Afirmaram ainda que a outra dupla – que conseguiu evadir-se – também praticava assaltos e estava em outra moto roubada no dia anterior (11/06/2023). Realizada a busca pessoal, foi encontrado com JONAS um aparelho celular marca Samsung, modelo A54, pertencente à vítima Rafael dos Santos da Cruz. Com LUIZ FELIPE, foi encontrado um celular de marca LG, cor branca, pertencente à vítima Antônio Marcos França Sacramento. Os pertences das vítimas constam no Auto de Exibição e Apreensão de ID MP 14242914 - Pág. 27 e foram devidamente restituídos, conforme Termos de Entrega de ID MP 14242914 - Pág. 51 e 55. Perante a Autoridade Policial, a vítima Rafael dos Santos da Cruz relatou que foi abordado, no dia 12 de julho, por volta das 21h20min, no bairro Dois de Julho, por três indivíduos que estavam em duas motos. Que um dos assaltantes desceu da moto e lhe abordou, mostrando que estava em posse de uma arma de fogo, sendo que teve subtraída a sua motocicleta CG Titan e o aparelho celular Samsung A54. Na Delegacia, reconheceu os Denunciados como sendo dois dos autores do delito. Por sua vez, a genitora da vítima Antônio Marcos França Sacramento também prestou depoimento perante a autoridade policial e relatou que o seu filho, de 13 anos de idade, foi vítima de um roubo ocorrido no dia 12 de julho de 2023, por volta das 21h20min, na Praça Dois de Julho. Que um dos indivíduos colocou a mão na cintura, demonstrando estar armado e subtraiu o aparelho celular marca LG. Por fim, compareceu à Delegacia o Sr. Emerson de Souza Menezes, proprietário da motocicleta CG Start. Ele relatou (ID MP 14242914 - Pág. 154) que a sua motocicleta foi roubada por dois indivíduos dentro de um Voyage, de cor preta. A ocorrência foi registrada na 22ª DT de Simões Filho, B.O. nº 433922/2023. Conforme apurado, a referida motocicleta, produto de um crime anterior, estava sendo conduzida por LUIZ FELIPE no dia dos fatos, sendo que ele e JONAS utilizaram-se do veículo para vir até Camaçari realizar assaltos. Frise-se que, apesar de os Denunciados não terem sido apreendidos com arma de fogo, eles relataram aos policiais que a arma utilizada nos assaltos ficou com a dupla que conseguiu fugir. Tem-se ainda o relato seguro das vítimas, que indicam o emprego do armamento. Diante do exposto, estão os Denunciados JONAS RIAN GOMES DOS ANJOS e LUIZ FELIPE PINTO SANTOS incursos nas penas do art. 157, §2º II e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, e art. 180, caput, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se houve nulidade no reconhecimento pessoal do réu, em razão de suposta inobservância do art. 226 do CPP; (ii) definir se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP e (iii) determinar se a ação revisional pode ser acolhida com base em reavaliação do conjunto probatório já analisado na instância ordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matérias já analisadas em sede de apelação, salvo quando demonstrada contrariedade à evidência dos autos, erro judiciário, prova falsa ou surgimento de nova prova apta a alterar o julgamento, nos termos do art. 621 do CPP. 4. O acórdão impugnado apreciou de forma fundamentada e exaustiva todas as teses defensivas, afastando a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, ao destacar que os réus foram reconhecidos em juízo pelas vítimas, com confirmação das vestes utilizadas no crime, além de terem sido presos em flagrante, em posse dos bens subtraídos. 5. A jurisprudência do STJ e STF admite a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, mesmo sem apreensão da arma, desde que seu uso seja comprovado por outros meios de prova — como os relatos coerentes das vítimas e testemunhas, o que se verifica no caso. 6. Os depoimentos prestados pelas vítimas e policiais militares foram harmônicos e corroboraram a dinâmica dos fatos, evidenciando a participação ativa do acusado no crime e o uso de arma de fogo, ainda que não apreendida. 7. A confissão extrajudicial do acusado e a apreensão dos objetos roubados em sua posse reforçam a autoria e materialidade dos delitos, afastando qualquer alegação de insuficiência probatória. 8. A tese de participação de menor importância foi corretamente afastada, diante da relevância da atuação do acusado na execução do crime, tendo ele conduzido a motocicleta utilizada na abordagem e permanecido em apoio direto à subtração dos bens. 9. Não foram apresentadas novas provas ou elementos que infirmem de modo inequívoco a correção do julgamento anterior, configurando a presente revisão tentativa de revaloração da prova, incabível na via excepcional da revisão criminal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido improcedente. Tese de julgamento: “A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, desde que o uso do armamento esteja demonstrado por outros meios de prova idôneos, como os depoimentos das vítimas e policiais.” “O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ratificado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios, é válido e suficiente para embasar condenação.” “A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reavaliar provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, salvo nos casos expressamente previstos no art. 621 do CPP.” ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput; 69; 71; 157, § 2º, II, § 2º-A, I; 180, caput; CPP, arts. 226, 621, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, HC 854907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8061164-38.2025.8.05.0000, em que figura como requerente LUIZ FELIPE PINTO SANTOS e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104